Tribunal: TJDFT
Processo: 0718798-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718798-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO MANOELI EMBARGADOS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CREDIBI FOMENTO MERCANTIL LTDA, YANNI ASSESSORIA INTELIGENTE LTDA, SOFTCANTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelo autor com os embargos de declaração que manejara, digam os litigantes, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. Como consectário, retire-se o recurso da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator